Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-16.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais – Autor (menor representado) que foi aluno do colégio no qual o réu era diretor no ano de 2016 – Alegação do autor de que em reunião multidisciplinar realizada entre seus pais, o réu e integrantes de outras instituições para discussão de sua evolução escolar, o réu teria afirmado que ele (autor) era um "ladrão" – Sentindo-se moralmente lesado,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais – Autor (menor representado) que foi aluno do colégio no qual o réu era diretor no ano de 2016 – Alegação do autor de que em reunião multidisciplinar realizada entre seus pais, o réu e integrantes de outras instituições para discussão de sua evolução escolar, o réu teria afirmado que ele (autor) era um "ladrão" – Sentindo-se moralmente lesado, ingressou o autor com esta demanda, pretendendo a condenação do réu ao pagamento de indenização de R$20.000,00 – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Elementos coligidos aos autos indicando que o autor apresenta transtornos psiquiátricos, epilepsia e dificuldade de aprendizagem, o que resultava na recusa de participação em aula e agressividade contra alunos e professores da escola – Reunião multidisciplinar agendada com a participação de diversos profissionais envolvidos no tratamento e educação do autor, para discussão, com os pais dele, das dificuldades comportamentais e relacionais enfrentadas – Réu que acabou por referir que o autor "roubava" lanche de colegas, expressão que causou grande ofensa aos genitores dele na ocasião – Expressão, todavia, empregada de forma atécnica e vulgar, por meio da qual o réu buscou apenas relatar aos genitores os episódios em que o autor pegava lanche de colegas – Prova testemunhal uníssona no sentido de que o réu não empregou a expressão "ladrão", limitando-se a relatar a conduta do menor – Testemunhas, ainda, que informaram que o autor, de fato, se envolveu em alguns episódios em que tirou lanche de colegas – Afirmação do réu, portanto, que ademais de não ofensiva, retratava a realidade – Ato ilícito não configurado – Danos morais inexistentes – Carta de retratação elaborada pelo réu, desculpando-se pelo mal entendido, que em nada infirma essa conclusão – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001181-16.2017.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante DIONATA
GABRIEL FERREIRA DE PAULA GARCIA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado OSWALDO ELIAS NASSIM JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1001181-16.2017.8.26.0360
Comarca: 1a Vara do Foro de Mococa
Magistrado(a): Dr(a). Sansão Ferreira Barreto
Apelante: Dionata Gabriel Ferreira de Paula Garcia (menor)
Apelado: Oswaldo Elias Nassim Junior
Voto no 01353C
APELAÇÃO CÍVEL Indenização por Danos Morais
Autor (menor representado) que foi aluno do colégio no
qual o réu era diretor no ano de 2016 Alegação do
autor de que em reunião multidisciplinar realizada entre
seus pais, o réu e integrantes de outras instituições para
discussão de sua evolução escolar, o réu teria afirmado
que ele (autor) era um “ladrão”
Sentindo-se
moralmente lesado, ingressou o autor com esta
demanda, pretendendo a condenação do réu ao
pagamento de indenização de R$20.000,00 Sentença
de improcedência
Insurgência do autor
Não
acolhimento Elementos coligidos aos autos indicando
que o autor apresenta transtornos psiquiátricos, epilepsia
e dificuldade de aprendizagem, o que resultava na
recusa de participação em aula e agressividade contra
alunos e professores da escola Reunião multidisciplinar
agendada com a participação de diversos profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
3
envolvidos no tratamento e educação do autor, para
discussão,
com
os
pais
dele,
das
dificuldades
comportamentais e relacionais enfrentadas
Réu que
acabou por referir que o autor “roubava” lanche de
colegas, expressão que causou grande ofensa aos
genitores dele na ocasião
Expressão, todavia,
empregada de forma atécnica e vulgar, por meio da qual
o réu buscou apenas relatar aos genitores os episódios
em que o autor pegava lanche de colegas
Prova
testemunhal uníssona no sentido de que o réu não
empregou a expressão “ladrão”, limitando-se a relatar a
conduta
do
menor

Testemunhas,
ainda,
que
informaram que o autor, de fato, se envolveu em alguns
episódios em que tirou lanche de colegas Afirmação do
réu, portanto, que ademais de não ofensiva, retratava a
realidade Ato ilícito não configurado Danos morais
inexistentes Carta de retratação elaborada pelo réu,
desculpando-se pelo mal entendido, que em nada infirma
essa conclusão
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 146/148,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de
indenização por danos morais” ajuizada por Dionata Gabriel
Ferreira de Paula Garcia contra Oswaldo Elias Nassim Junior, por
entender o d. Juízo não estarem configurados o ato ilícito,
tampouco os danos morais relatados na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
4
Insurge-se o apelante, autor da ação, aduzindo que em
reunião agendada entre seus pais e membros da direção da escola
que frequentava (EMEB-P “Prof. José Barreto Coelho”), foi acusado
de maneira infundada pelo apelado, diretor da instituição de ensino,
de “ladrão”. Pondera que a afirmação era mentirosa, tanto, que o
apelado encaminhou pedido de retratação por escrito no dia
seguinte, manifestando suas desculpas pelo ocorrido. Refere que
contava com 12 anos à época dos fatos e que estudava no local
havia diversos anos, sendo que começou, repentinamente, a ser
vítima de bullying praticado por alunos e professores. Esclarece
que sofre de problemas psiquiátricos e epilepsia, fazendo uso de
remédios, além de apresentar extrema dificuldade para o
aprendizado, o que motivou fosse rematriculado em escola
especial, além de realizar acompanhamento junto ao CAPS infantil
desde o ano de 2010. Entende que a escola deveria ser um local de
suporte e respeito para que pudesse desenvolver suas atividades
do cotidiano, e não um ambiente de ofensas. Defende que a
assertiva do apelado, ao acusá-lo de ladrão foi ofensiva, mesmo
sabendo que ele (apelante) é doente, causando abalo moral a ser
indenizado. Ressalta que as testemunhas ouvidas em Juízo
confirmaram o ocorrido. Pede seja dado provimento ao apelo, com
julgamento de procedência do pedido inicial e condenação do
apelado ao pagamento de R$20.000,00 a título de reparação (fls.
152/155).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo e seguido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
5
contrarrazões (fls. 170/176).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo
desprovimento (fls. 191/196).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a insurgência não merece
prosperar.
Deflui dos autos que o apelante foi matriculado na escola da
qual o apelado é diretor, por encaminhamento do Conselho Tutelar
de Mococa, na data de 26.01.2016 (fls. 71), o que foi prontamente
atendido (fls. 72).
Pelos relatórios médicos de fls. 09/10, constata-se que o
apelante padece de transtornos psiquiátricos, retardo mental leve e
epilepsia (CID 10
G40 + F70.0), fazendo tratamento com
remédios, certo de que apresenta dificuldade extrema de
aprendizado, de socialização e de seguir regras e limites fora do
convívio familiar.
Diante desse quadro, passou o apelante a enfrentar
dificuldades de aprendizagem e de ambientação na escola
Professor José Barreto Coelho, com recusa de participar de aulas,
agressividade e exaltação na relação com professores e colegas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
6
(fls. 86/87), chegando até mesmo às vias de fato com uma aluna,
que lavrou Boletim de Ocorrência sobre as agressões físicas que
sofreu (fls. 73/74).
O apelante passou a frequentar aulas voltadas a alunos com
necessidades especiais, ministradas por professora especializada
integrante dos quadros da própria escola Professor José Barreto
Coelho (fls. 76), sem que, todavia, houvesse evolução na situação
relatada.
Por essa razão, foi agendada uma reunião com os pais do
menor, juntamente com membros da diretoria da escola, da
entidade
AACEPONE/Recriando
(Associação
de
Assistência
Clínica, Estudos e Pesquisas do Portador de Necessidades
Especiais de Mococa), do Lar Maria Imaculada, do Conselho
Tutelar, do CAPS e do Recriando, a qual se realizou em
20.10.2016.
Segundo a ata lavrada no dia, estiveram presentes os
genitores do apelante, a professora Lucimar da EMEB Prof. José
Barreto Coelho, a coordenadora e a psicóloga do Lar Maria
Imaculada, a diretora, a coordenadora e a psicóloga da Equipe
Recriando e o apelado, que se juntou à reunião depois que ela já
havia se iniciado (fls. 79).
A reunião foi agendada para que pudessem os presentes,
conjuntamente, pensar em estratégias para que o desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
7
escolar do apelante pudesse ser melhorado.
Depois
de
discutidas
questões
envolvendo
uso
de
medicamentos pelo menor, de relatado o comportamento do
apelante pela professora que o acompanhava na escola, e de os
genitores haverem declarado a intenção em mudar o filho de
colégio, posto que ele estaria sofrendo bullying, exclusão e
discriminação por colegas e professores, o apelado se juntou à
reunião e, quando passou a relatar suas impressões sobre as
dificuldades comportamentais e relacionais enfrentadas no convívio
escolar, acabou por se desentender com os genitores do menor, os
quais se retiraram da sala, até que se concluísse ser melhor que o
apelado não mais participasse da reunião (fls. 82/83).
A despeito de o apelante afirmar que o apelado o teria
chamado de “ladrão”, segundo o que foi pontuado na carta de
retratação de fls. 08 e confirmado pela prova oral colhida em
audiência, o diretor da escola havia afirmado que um dos
problemas enfrentados, consistia no fato de o menor “roubar”
lanche de colegas.
Como se vê, houve o emprego vulgar e atécnico do verbo
“roubar”, não tendo o apelado de forma alguma a intensão de
qualificar o apelante como “ladrão”, mas sim relatar aos seus pais a
conduta que era comunicada por alguns alunos do colégio, de que
ele (o apelante), aproveitando-se do fato de ser mais velho,
acabava pegando o lanche de outras crianças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
8
Todas as testemunhas que depuseram em Juízo foram
uníssonas ao afirmar que o apelado se limitou a descrever a
conduta do apelante, certo de que em momento algum o ofendeu
ou desqualificou, e muito menos o chamou de “ladrão”.
Ademais, as testemunhas Maria Sueli e Ana Maria Luísa
confirmaram que o apelante, de fato, chegou a tirar o lanche de
algumas crianças da escola.
Como se vê, a afirmação realizada pelo apelado, ademais de
não ofensiva, era verdadeira, retratando situação realmente
ocorrida no ambiente escolar, não se constatando, diante disso, a
prática de ato ilícito a justificar a reparação moral pretendida nos
autos.
Não se quer com isso subjugar as graves dificuldades de
relacionamento e aprendizagem enfrentadas pelo apelante,
tampouco os desafios com os quais os seus genitores certamente
devem lidar diariamente na educação do filho.
Contudo, ao menos pelas provas coligidas aos autos, não se
constata tenha o apelado ofendido a honra ou qualquer outro direito
da personalidade do ex-aluno, a caracterizar um dano moral.
Sem
a
prova
dos
elementos
configuradores
da
responsabilidade civil (conduta ilícita do ofensor, dano à vítima e
nexo de causalidade entre ambos arts. 186 e 927 do Código
Civil), inviável a reparação pretendida pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001181-16.2017.8.26.0360 -Voto no 01353C
9
Consigne-se, por oportuno, que a carta de retratação feita
pelo apelado em nada infirma essa conclusão, na medida em que a
intenção dele foi apenas a de se desculpar pelo mal entendido,
diante do emprego de uma expressão infeliz.
O caso, portanto, é de manutenção da r. sentença, nos
termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Considerando
que
os
honorários
advocatícios
foram
estipulados pelo d. Juízo a quo no máximo legal, deixo de proceder
à majoração prevista no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
RODOLFO PELLIZARI
Relator